Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-63.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-63.2017.8.14.0030

APELANTE: ANTONIO KENNEDY LEITAO FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL

1. A inexistência de provas concretas e robustas que apontem o liame subjetivo do agente que perpetrou a grave ameaça/subtração do bem das vítimas com a conduta do apelante, conduz inexoravelmente a absolvição do acusado, seja pela literalidade do art. 386, V do CPP, seja pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, absolvendo-se o réu, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP,
determinando-se a expedição de
alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso e indeferindo-se a fixação de honorários ao advogado dativo perante o 2º grau de jurisdição;

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias nove e dezesseis de dezembro de 2024 (Sessão n°36), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA
, representado por Defensor Dativo, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/PA, nos autos da ação penal n° 0000801-63.2017.8.14.0030, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2º, I e II do CP e, após aplicação do concurso formal fixou-lhe a pena final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 30 dias-multa, sendo 1/30 avos do salário-mínimo vigente à data do fato para cada dia.

Os autos vieram por prevenção ao HABEAS CORPUS nº 0800491-07.2023.814.0000 (Num. 13690795 - Pág. 1), oportunidade em que determinei a intimação das partes para apresentação das razões, contrarrazoes e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Após a intimação pessoal do réu (Num. 15013892 - Pág. 1) e diante da ausência de Defensor Público, foi nomeado defensor dativo, o qual apresentou as
razões
sob o id. Num. 19222552 - Pág. 2, onde pugnou pela absolvição do apelante, diante da ausência de provas quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote da majorante da arma de fogo e fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo subscrevente do recurso.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 19222555 - Pág. 2), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 19418532 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Adianto que o pleito merece acolhimento conforme abaixo esclarecido:

O apelante foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo devido fatos perpetrados em 07/02/2017, por volta das 17h, quando ele e um comparsa, apenas conhecido como AZIA, através de grave ameaça implementada pelo referido artefato subtraíram os celulares das vítimas Ana Rabelo Costa e Ana Beatriz Costa Gomes, na praça matriz de Marapanim.

Após a empreitada criminosa, cada meliante evadiu-se do local em sua respectiva bicicleta, tendo AZIA obtido êxito na fuga, enquanto o apelante foi preso, após diligências das autoridades policiais, oportunidade em que, na Delegacia (id. 12452986 – Pág. 17/18), negou a autoria delitiva, aduzindo que seu comparsa o havia convidado para dar uma volta, saindo cada um em suas bicicletas. Prosseguiu afirmando que AZIA estava armado e assaltou as vítimas, concluindo que não participou do assalto e não ficou com os objetos do crime.

Na fase inquisitória foi elaborado o auto de reconhecimento (pessoa) id. Num. 12452986 - Pág. 19 em descompasso com a determinação do art. 226, IV
[1]
do CPP, pois não descreveu as características da pessoa a ser reconhecida, senão vejamos o termo:

A pessoa acima qualificada compareceu sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela Autoridade e que aceitou,
descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida foi conduzido

a uma sala

contendo um computador
com várias imagens de elementos está suspeitos de cometer roubo/furto de objetos, na qual pode observar na galeria de fotos a pessoa de o nacional ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA, VULGO "KENNEDY". Nada mais havendo a reconhecer mandou a Autoridade lavrar este auto que assina com o Escrivão, reconhecedor e testemunhas.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público: PM Juraci Barros da Silva (id. 12453007) e Nazareno de Jesus Costa Medeiros (id. 12453010), os quais não presenciaram os fatos, bem como o primeiro sequer lembrou de como eles ocorreram.

O PM Emerson Teixeira de Oliveira (id. 12453008) também não recordava dos fatos e quando rememorou, trouxe informações desconexas com o contexto probatório apurado, pois afirmou que o apelante correu para o mangue (na verdade foi seu comparsa que o fez) e foi recapturado todo sujo (foi recapturado na casa da testemunha Adriano França Paixão), além de terem apreendido arma de fogo, o que também é inverídico.

Por fim, a única vítima ouvida em Juízo foi Ana Clara Rabelo Costa (id. 12453009, que assim afirmou:

(...)
Vítima Ana Clara
: Eu e minha irmã, a gente foi para a praça, eram de manhã, eu não me lembro o horário. A gente foi para a praça e chegaram lá, com a gente, numa bicicleta e pegaram uma arma e colocaram na minha cabeça. E eu lembro que eu fechei os olhos e a minha irmã chorando, aí puxaram o nosso celular e saíram, a gente viu o Kennedy.

Promotor de Justiça
: Eram quantos?

Vítima Ana Clara
: Eram 2.

Promotor de Justiça
: Eram 2, né? Você viu o rosto deles?

Vítima Ana Clara
: Eu não, não... quem viu foi a minha irmã e eu.... Outras pessoas foram roubadas lá. Eu não vi eu fiquei com muito medo. Fiquei de olho fechado, fiquei com muito medo.

Promotor de Justiça
: Quem foi que assaltou vocês, Ana Clara?

Vítima Ana Clara
: Foi o kenedi

Promotor de Justiça
: Quem?

Vítima Ana Clara
: Eu lembro... Eu não sei o nome dele, mas é um rapaz Moreno. A gente tava na estava na praça e ele pegou veio de bicicleta e assaltou a gente.

Promotor de Justiça
: Os celulares foram recuperados?

Vítima Ana Clara
: Não foram recuperados.

Promotor de Justiça
: Tá, você chegou a ver esse rapaz depois da prisão? Preso em algum momento?

Vítima Ana Clara
: Eu cheguei a ver na delegacia e a mulher dele, ela foi lá em casa pedir para eu não denunciar ele e o cara que estava com ela ainda falou que ia tocar fogo na minha Casa. Ele me ameaçou.

Promotor de Justiça
: Tá por acaso o Antônio Kennedy é esse rapaz aqui que aparece aqui?

Palestrante: Sim.

Promotor de Justiça
: Consegue ver?

Vítima Ana Clara
: Sim

Promotor de Justiça
: Foi ele que assaltou vocês nessa data?

Palestrante
: Foi.

Promotor de Justiça
: Foi, né? E o que é que foi levado?

Vítima Ana Clara
: Os nossos 2 celulares.

Promotor de Justiça
: Vocês foram agredidas?

Vítima Ana Clara
: Não.

Promotor de Justiça
: E era o quanto os cidadãos, quantos elementos?

Vítima Ana Clara
: Eram 2.

Promotor de Justiça
: 2, né? Qual era a arma usada por eles?

Vítima Ana Clara
: De arma de fogo, né? É uma.... Foi uma arma caseira, eu acho que foi assim, colocou na minha cabeça.

Promotor de Justiça
: Alguém mais viu o assalto?

Vítima Ana Clara
: Tinha pertinho pessoas lá que foram roubadas também por ele.

Promotor de Justiça
: Outras pessoas foram roubadas nesse dia?

Vítima Ana Clara
: Foi, só que eu não sei o nome, não conheço.

Promotor de Justiça
: Tá bom, então, obrigado, tá?

Vítima Ana Clara: Tá bom?

JUIZ
: Doutor Alves é pergunta pra vítima?

Alves: Sem perguntas, excelência, satisfeito.

JUIZ:
Ana Clara, na primeira pergunta do doutor... você já falou que o Kennedy..., você já conheceu o Kennedy antes?

Vítima Ana Clara: Não, eu conheci ele quando pegaram ele na delegacia, aí a mulher dele foi lá em casa, ela me ameaçou. Aí que eu fui conhecer.

No caso, a
materialidade delitiva
somente é aferível pelo Boletim de ocorrência Policial nº 66/2017.000116-2 (id. Num. 12452986 - Pág. 11), vez que os celulares das vítimas não foram localizados com o apelante no momento de sua prisão em flagrante.

Quanto a
autoria delitiva
, cediço que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevo probatório, especialmente quando associada aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante delito, bem como quando o réu é surpreendido na posse dos bens subtraídos da vítima. Entretanto, porém no caso concreto a vítima foi enfática em afirmar que não vislumbrou o rosto do acusado porque fechou os olhos e ficou com medo, após ter a arma apontada para sua cabeça, afirmando que quem o viu foi sua irmã, a qual não prestou esclarecimentos em Juízo, sendo relevante destacar que o auto de reconhecimento juntado aos autos não obedece aos ditames do art. 226 do CPP, conforme acima já explanado.

Destaca-se que o depoimento do apelante na Delegacia, no sentido de estar com o comparsa no momento do crime, traz à baila a suposição de seu conluio com ele. Contudo, o decreto condenatório exige a certeza da autoria delitiva, sem qualquer sobra de dúvidas, o que não vislumbro no presente caso concreto, especialmente diante do depoimento da vítima em Juízo.

Entendo que através deste último, não existem provas concretas e robustas nos autos que apontem o liame subjetivo dos agentes. Além da fragilidade da palavra da vítima e ausência de apreensão do acusado na posse da
res furtiva,
temos que as palavras dos policiais também não corroboram a versão apresentada na denúncia culminando na dúvida acerca da autoria delitiva, a qual deve favorecer ao réu, na forma do princípio do
in dubio pro reo.

Concluo que não existem provas concreta acerca da ciência do apelante quanto ao dolo do comparsa em praticar o roubo majorado. Por essa razão, com fulcro no art. 386, inc. V do CPP, absolvo a recorrente, das imputações que lhe são feitas na exordial acusatória.

Quanto ao pleito de fixação de honorários ao advogado dativo, verifica-se que deve ser pleiteado perante o MM. Juízo
a quo,
sob pena de sua fixação perante esta Instância Superior ferir ao princípio do duplo grau de jurisdição
[2]
.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e concedo-lhe
provimento parcial
, para absolver o réu ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP e indeferir a fixação dos honorários ao advogado dativo perante o 2º grau de jurisdição,
nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente
ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA
, se por outro motivo não estiver preso.

É como
voto
.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

(...) I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada
a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

(...) IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[2]

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - NULIDADE REJEITADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA - PEDIDO PREJUDICADO - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. (...).
Sob pena de supressão de instância, os honorários advocatícios ao defensor dativo deverão ser pleiteados no juízo de primeiro grau.
Será mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal. Rejeição da preliminar e parcial provimento ao recurso que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.17.001481-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 16/04/2021)

Belém, 17/12/2024